Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-15.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006302-15.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS - CPF: 791.860.681-72 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006302-15.2018.8.11.0002

APELANTE:
ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS

APELADA:
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006302-15.2018.8.11.0002 (PJE), ajuizada por
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
, que
acolhendo o pedido inicial,
julgou extinta a ação,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c Decreto Lei no 911/69, consolidando o domínio e a posse do bem nas mãos da apelada, torando definitiva a apreensão liminar.

Condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a inicial apresentada não preenche os requisitos essenciais da condição da ação devido a irregularidade da mora, assim como pelas ilegalidades constantes do contrato, sejam pela incidência de capitalização de juros e pelo repasse de tarifas administrativas que não se referem a um serviço prestado ao apelante.

Assevera ter havido irregularidade na constituição da mora desde a notificação que não foi recebida pelo apelante ou por terceiro ante a “insuficiência do endereço”, bem como pela notificação enviada pela própria apelada em total infração ao art. 2o, §2o da DC 911/69.

Ressalta que a estipulação de juros não observou a média de mercado, ocasião em que reivindicou a revisão do contrato por entender que o valor financiado foi pago a maior, uma vez que com a extirpação da capitalização de juros e repasse de tarifas, o valor cobrado se altera drasticamente.

Diante do que expôs, requer seja dado integral provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões ofertadas no Id. 13098052, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Tira Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006302-15.2018.8.11.0002 (PJE), ajuizada por
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
, que
acolhendo o pedido inicial,
julgou extinta a ação,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c Decreto Lei no 911/69, consolidando o domínio e a posse do bem nas mãos da apelada, torando definitiva a apreensão liminar.

Condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Infere-se dos autos, que o apelante aderiu ao grupo de consórcio de bem móvel durável, grupo: 30529 – cota: 57 e ao ser contemplado, alienou fiduciariamente o veículo marca FORD CARGO C-712, cor Prata, ano/modelo 2009/2009, chassi 9BFVCAC949BB29334, placa CUB 8521, resultando no saldo devedor de R$ 62.313,10 (sessenta e dois mil, trezentos e treze reais e dez centavos).

Ao analisar o feito, a Magistrada julgou extinta a ação,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c Decreto Lei no 911/69, consolidando o domínio e a posse do bem nas mãos da apelada, torando definitiva a apreensão liminar.

Irresignado, o apelante sustenta que a inicial apresentada não preenche os requisitos essenciais da condição da ação devido a irregularidade da mora, assim como pelas ilegalidades constantes do contrato, sejam pela incidência de capitalização de juros e pelo repasse de tarifas administrativas que não se referem a um serviço prestado ao apelante.

De fato, razão assiste ao recorrente.

Isso porque, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 com as modificações introduzidas pelas Lei n 10.931/2004 e 13.043/2014, que são aplicáveis à alienação fiduciária, o credor desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor, senão vejamos:

“Art. 3 o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2 o do art. 2 o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”

Já o §2o, do art. 2o, do referido decreto com a redação dada pela Lei n. 13043/2014, estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.

"Art. 2o. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa esteira, com o advento da referida lei passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor por simples carta registrada.

Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco apelante ser reintegrado na posse do bem.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação: “Endereço insuficiente” [id. 13097959 – pág. 2]; “Logradouro com numeração irregular” (Telegrama de id. 13097960 – pág. 2” e “Número inexistente” (id. 13097961 – pág. 2).

Da mesma forma a notificação por protesto não atingiu seu intento eis que se mostra desacompanhada de qualquer tentativa de notificação do devedor.

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, diferente do que restou avençado na r. sentença.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. NOVA NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA DOS CORREIOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial que cientifica o devedor sobre a sua inadimplência presta-se para comprovar a mora, que já existe, em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais e é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. Não se reputa comprovada a mora se a notificação se dá mediante envio de telegrama, sem a juntada do AR devidamente assinado, por não gozar a certificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de fé pública”
(TJMT Apelação Cível 1005073-20.2018.8.11.0002, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE em 05/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade”
(TJMT Apelação Cível 0000903-12.2016.8.11.0028, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Por fim, defiro, tão somente para o fim recursal, os benefícios da assistência judiciária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para de anular a r. sentença, e extinguir sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, bem como determinar a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020